Tribunal: TJES
Processo: 0011789-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011789-18.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS CHAGAS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011789-18.2021.8.08.0048

APELANTE: ANTÔNIO MARCOS CHAGAS ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
LEI MARIA DA PENHA (Nº 11.34
0
/06).

1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CÓDIGO PENAL).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

2. AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO.
3. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE.
4. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.
5. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DAS PENAS. OCORRÊNCIA, EM PARTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA POSSUI CARÁTER PREPONDERANTE.
6. JUSTIÇA GRATUITA.
MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CÓDIGO PENAL).
Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a condenação encontra respaldo nas declarações da vítima e na confissão do acusado.

2. AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
A materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão comprovadas, tendo em vista que a vítima e o acusado confirmaram a veracidade das mensagens. As provas mencionadas não deixam dúvidas de que as ameaças, no contexto em que ocorreram, revelaram-se suficientes a causar temor na vítima.

2.1. Não

há como justificar a incidência da continuidade delitiva, ainda mais em seu patamar máximo (2/3), porquanto não há demonstração de que tais mensagens tenham sido proferidas em momentos diversos, a fim de demonstrar o rompimento de conduta única.

3. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).
Os autos não possuem mais nenhuma prova da existência dessas medidas e de seu respectivo conteúdo, muito menos há prova de que o acusado estivesse realmente ciente da determinação judicial, motivo pelo qual resta inevitável acolher o pleito absolutório, por insuficiência de provas da materialidade.

4. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL).
Somente há prova concreta de que o acusado mandou foto para a vítima da academia que ela frequentava, porém em uma data que ela sequer estava no local. Tal conduta não é capaz de caracterizar o crime de perseguição, que possui a elementar “reiteradamente”, bem como pelo fato de que certamente tal fotografia fora enviada como forma de tornar mais sérias as ameaças sofridas.

5. DOSIMETRIA.
Na 2ª fase, concorrendo a atenuante da confissão espontânea com a agravante da prática do crime contra a mulher na forma da lei específica, deve preponderar a atenuante, à luz dos critérios previstos no art. 67, do Código Penal, e do clássico entendimento jurisprudencial.

6. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7
.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011789-18.2021.8.08.0048

APELANTE: ANTÔNIO MARCOS CHAGAS ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO MARCOS CHAGAS ANDRADE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 6883355, pp. 175-196), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos

146, 147 (
em continuidade delitiva
) e 147-A
,
do Código Penal,
e no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
(em continuidade delitiva)
, todos
no contexto
d
esta
Lei
, à pena total de
0
2
(
dois
)
anos e 15 (quinze) dias de reclusão

e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, bem como à indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2021, o denunciado teve contra si proferidas medidas protetivas de urgência, nos autos de nº 0001567-88.2021.8.08.0048, dentre elas, a de não aproximação e de não manter contato com a vítima Thamires da Silva Dutra, sua ex-companheira.

Consta, a partir do
Inquérito Policial nº 173/2021
, que, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 12h30min, no Bairro Nova Almeida, na Serra, o denunciado, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, constrangeu, mediante grave ameaça e violência, sua ex-companheira Thamires da Silva Dutra, a fazer o que a lei não manda, notadamente, determinando que ela lhe entregasse o aparelho celular, colocando uma tesoura em sua cintura, o que foi obedecido. No dia seguinte, o denunciado devolveu o aparelho, tendo afirmado que havia pegado para ver as mensagens da vítima.

Extrai-se do
Inquérito Policial nº 480/2021
, que, no dia 26 de maio de 2021, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência aplicadas, bem como ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

No mesmo dia, o denunciado subtraiu a bicicleta da vítima, que estava estacionada em seu local de trabalho.

Além disso, no primeiro semestre de 2021, o denunciado perseguiu a vítima, por reiteradas vezes, rondando seu local de trabalho, mandando-lhe mensagens e tirando foto da academia onde a vítima treinava, causando-lhe danos psicológicos, medo e possibilidade de demissão do trabalho.

Devidamente processado, o réu foi
condenado
pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (em continuidade delitiva), constrangimento ilegal, ameaça (em continuidade delitiva) e perseguição, tudo no contexto da Lei Maria da Penha. Restou absolvido, contudo, do crime de furto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Em relação aos fatos praticados no dia
10 de fevereiro de 2021
(Inquérito Policial nº 173/2021), a
materialidade
dos fatos e a
autoria
são extraídas do Boletim Unificado (pp. 15-17) e das provas orais colhidas durante a instrução.

Em suas declarações, a
vítima
confirmou parcialmente, em juízo, as declarações prestadas na esfera policial (pp. 19-20 e 29-31), no sentido de que, no dia
10 de fevereiro de 2021
, recebeu uma mensagem do irmão do acusado para que se encontrassem a fim de comprarem uma mochila para seu filho, porém, chegando ao local, era o denunciado que lá estava, tendo ele passado a determinar que ela lhe entregasse o celular, para verificar as mensagens da vítima. Segundo a vítima, ela resistiu de início, tendo entregado após o acusado puxar seus cabelos, porém ele não praticou ameaça com uma tesoura. Posteriormente, o acusado devolveu o aparelho à vítima.

O acusado, em seu interrogatório,
confessou
ter tomado o celular da vítima, por ciúmes, devolvendo-o no outro dia, por intermédio de um amigo.

Tal fato, realmente, se amolda ao crime previsto no
art. 146, do Código Penal (constrangimento ilegal)
,
não sendo possível acolher o pleito absolutório.

Quanto aos fatos ocorridos no dia
26 de maio de 2021
(
Inquérito Policial nº 480/2021
), necessário realizar alguns esclarecimentos.

Com efeito, as peças do processo fazem referência a diversas provas constantes nos autos, inclusive que referido Inquérito Policial estaria apenso ao caderno principal, porém
tal documentação não const
a
do arquivo digitalizado.

Diante disso, foram realizadas reiteradas diligências para localização dos documentos, sendo certificado pela d. Diretora de Secretaria da 2ª Câmara Criminal que o Inquérito
“não se encontra nos autos físicos”
(Id. 7386282), e, além disso, a Secretaria da 6ª Vara Criminal da Serra afirmou que a documentação referente ao Inquérito Policial seria apenas aquela constante às
“fls. 21-v, 22 e 22-v”
, dos autos físicos (Id. 7705941).

No entanto, inegável que diversas peças processuais fazem referência ao Inquérito Policial nº 480/2021 “em apenso”, e, ademais, tais provas foram mencionadas e lidas em audiência de instrução e julgamento, apontando que realmente estavam apensadas aos autos físicos.

Em razão desse fato, este Gabinete entrou em contato com a Secretaria do Juízo de Origem, sendo informado que, provavelmente, a documentação havia se perdido durante o procedimento de digitalização, e que a autoridade policial também fora consultada, mas não possuía cópia do Inquérito. Consultado o setor de digitalização deste Tribunal de Justiça, também não houve resposta quanto à localização do referido apenso.

Feitos esses esclarecimentos, observo que, quanto ao
crime de ameaça (art. 147, do Código Penal)
, a
materialidade
e a
autoria
estão comprovadas, tendo em vista que, em audiência de instrução e julgamento, foram lidas, na íntegra, as mensagens enviadas pelo acusado à vítima, tendo ambos confirmado a veracidade de tais mensagens, nos seguintes termos:
“amanhã corto seu cabelo, tchau”
,
“a bicicleta está comigo”
,
“vai ter o que merece”
,
“eu sou maligno, você vai ver”
,
“mandei gravar lá aonde você malha”
,
“dorme na sua mãe, sério mesmo”.

Quanto
à alegação de ausência de dolo
e à tipicidade material
no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, o acusado afirmou que mandou tais mensagens
“no calor do momento”
, porém a vítima disse que realmente ficou amedrontada. Portanto, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que as ameaças, no contexto em que ocorreram, revelaram-se suficientes a causar temor na vítima.

Dessa forma, preservo a condenação pela prática do
crime de ameaça
, porém
não
tenho como justificar a incidência da continuidade delitiva, ainda mais em seu patamar máximo (2/3), porquanto não há demonstração de que tais mensagens tenham sido proferidas em momentos diversos, a fim de demonstrar o rompimento de conduta única, tando que foram trazidas em apenas uma data (26/5/2021). Reconheço, portanto, a ocorrência de crime único.

Quanto ao crime de
descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06)
, os autos não possuem mais nenhuma prova da existência dessas medidas e de seu respectivo conteúdo, muito menos há prova de que o acusado estivesse realmente ciente da determinação judicial, motivo pelo qual resta inevitável
acolher o pleito absolutório
, por insuficiência de provas da materialidade.

Por fim, em relação ao crime de
perseguição
(“
stalking
” – art. 147-A, do Código Penal), este decorreria, segundo a Denúncia, do fato de que, no primeiro semestre de 2021, o denunciado
perseguiu a vítima, por reiteradas vezes, rondando seu local de trabalho, mandando-lhe mensagens e tirando foto da academia onde a vítima treinava, causando-lhe danos psicológicos, medo e possibilidade de demissão do trabalho
.

Em primeiro lugar, registro que o referido tipo penal somente foi incluído no ordenamento por meio da Lei nº 14.132, que entrou em vigor em 31/3/2021, de modo que somente pode atingir fatos ocorridos após essa data.

No caso, somente há prova concreta de que o acusado mandou foto para a vítima da academia que ela frequentava, porém em uma data que ela sequer estava no local.

Entendo que tal conduta não é capaz de caracterizar o crime de perseguição, que possui a elementar “reiteradamente”, bem como pelo fato de que certamente tal fotografia fora enviada como forma de tornar mais sérias as ameaças perpetradas. Portanto, concluo por
acolher o pleito absolutório
, neste ponto, por
ausência de prova da materialidade
.

Em síntese, preservo a
condenação
pela prática dos crimes de
constrangimento ilegal
(art. 146, do Código Penal – 10/02/2021) e do crime de
ameaça
, por uma vez (art. 147, do Código Penal – 26/5/2021),
absolvendo
o acusado dos demais crimes.

Passando à
dosimetria
, as penas-bases foram mantidas nos respectivos mínimos legais, e, na
2ª fase,

concorrendo
a
atenuante
da confissão espontânea com a
agravante
da prática do crime contra a mulher na forma da lei específica, deve preponderar a atenuante, à luz dos critérios previstos no art. 67, do Código Penal, e do clássico entendimento jurisprudencial.

Portanto, diante do óbice da Súmula nº 231/STJ, devolvo as penas aos respectivos mínimos legais, quais sejam,
03 (três) meses de detenção
(art. 146, do Código Penal) e
01 (um) mês de detenção
(art. 147, do Código Penal).

Incide, no caso, a regra do concurso material de crimes, de modo que a pena é totalizada em
0
4
(
QUATRO
) MESES DE DETENÇÃO.

Mantenho
o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois os crimes foram praticados no contexto da Lei nº 11.340/06 (art. 41).

Presentes os requisitos do art. 77, do Código Penal,
concedo
a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante dos crimes previstos no
art.
147-A
,
do Código Penal
, e no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/06,
com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, e preservar a condenação pela prática dos crimes previstos nos
artigos 146 e 147, do Código Penal,
este último, por uma vez, à pena total de 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente por 02 (dois) anos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)